Tribunal: STJ
Processo: 0072679-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077235 - MG(2026/0072679-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER MIRANDA MELO
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO NÃO
12.790/2025.
PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto ao argumento de que
até
não transcorreu o lapso temporal mínimo para a concessão
25/12/2024
do benefício.
2. Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias consignado que até
não transcorreu o lapso temporal mínimo para concessão do
25/12/2025
benefício, o pleito defensivo esbarra no óbice imposto pelo citado
o, X,
art. 9
do Decreto Presidencial n.
o que impede, portanto, o seu
12.790/2025,
acolhimento.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5385a833-9035-43e9-ad21-b0a9bb939872

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077235 - MG(2026/0072679-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VAGNER MIRANDA MELO
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDULTO DE PENA.
HABEAS CORPUS
DECRETO PRESIDENCIAL N.
REQUISITO OBJETIVO NÃO
12.790/2025.
PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de indulto ao argumento de que
até
não transcorreu o lapso temporal mínimo para a concessão
25/12/2024
do benefício.
2. Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias consignado que até
não transcorreu o lapso temporal mínimo para concessão do
25/12/2025
benefício, o pleito defensivo esbarra no óbice imposto pelo citado
o, X,
art. 9
do Decreto Presidencial n.
o que impede, portanto, o seu
12.790/2025,
acolhimento.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER MIRANDA MELO
contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente o
impetrado.
habeas corpus
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de
concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.790/2025. Interposto
agravo em execução, o Tribunal negou provimento ao recurso.
A defesa interpõe o presente agravo regimental, em que se busca a reforma
da decisão para que seja concedido o indulto ao agravante, reiterando que "as
instâncias ordinárias indeferiram o indulto mediante criação de requisito não previsto no
o, X, do Decreto no
ao exigir a initerruptividade do cumprimento do
art. 9
12.790/25,
" (e-STJ fl. 81).
lapso temporal
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

Sustenta que a "decisão agravada não analisou esse ponto, limitando-se a
" (e-STJ fl.
reproduzir a conclusão de que o requisito temporal não teria sido preenchido
81).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja exercido o juízo de
retratação, concedendo-se indulto ao recorrente.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não merece provimento.
Sobre o pedido de indulto com base no Decreto n.
as
12.790/2025,
instâncias ordinárias compreenderam que não foram preenchidos os requisitos
objetivos para a concessão do benefício.
O Tribunal estadual destacou (e-STJ fls.
):
8/14
Requer a Impetrante, em síntese, a concessão do Indulto, nos termos do
o, X e §2o, I, do Decreto
A pretensão não merece
art. 9
12.790/25.
acolhimento. A autoridade apontada como coatora, no dia 11.01.2026,
indeferiu o Indulto, considerando o não preenchimento do requisito previsto
no
o, X, do Decreto
(doc. 03). Confira-se:
art. 9
12.790/25
?(...) Os requisitos à benesse estão previstos nos artigos 9o, X, do Decreto
em apreço:
o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
Art. 9
migrantes, condenadas: [...] X - à pena privativa de liberdade que, até 25 de
dezembro de 2025, em regime semiaberto mediante monitoramento
eletrônico, na forma prevista na Resolução no 412, de 23 de agosto de 2021,
do Conselho Nacional de Justiça, cuja liberação tenha ocorrido com
fundamento na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e que
se encontrem nessa condição há mais de três anos;
[...]
§ 2o Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do
reduzem-se
caput

pela metade para:
I - pessoas maiores de sessenta anos de idade;
O pedido não merece prosperar, conforme destacado pelo Ministério Público
em seu parecer de seq. 503.1, que adoto como razões de decidir:
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o apenado foi agraciado com
o regime semiaberto, em prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica
em
(item 103.1), com fundamento na Súmula Vinculante no 56.
11/04/2023
Todavia, ao contrário do que alega a causídica, ele não permanece na
mesma condição, até a presente data, ininterruptamente. Isso porque, em
após o aporte de nova condenação nos autos, foi realizada a
16/11/2023,
unificação de penas no regime fechado, sendo novamente decretada a prisão
do sentenciado, conforme decisão acostada no seq. 207.1. Ato contínuo, ao
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

apenado lhe foi deferido mais uma vez o regime semiaberto, em prisão
domiciliar mediante monitoração eletrônica com fundamento na Súmula
Vinculante no 56 em
- item 312.1.
18/07/2024
Dessa forma, do dia
até a data da publicação do Decreto no
18/07/2024
(
), não transcorreu o lapso temporal mínimo para
12.790/2025
22/12/2025
concessão do benefício, de forma que não houve o preenchimento do
requisito objetivo.
Logo, inequívoco o NÃO preenchimento do requisito objetivo exigido pelo
Decreto Presidencial, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de indulto da
pena privativa de liberdade, com base no Decreto n.
(...)? (doc.
12.790/2025.
03)
Observa-se, portanto, que a r. Decisão que indeferiu o Indulto encontra-se
devidamente fundamentada, em conformidade com o
IX, da
art. 93,
CF/88,
não havendo comprovação de flagrante Ilegalidade no decisum.
[...]
Pontua-se, ainda, que não há se falar em aplicação da técnica
"distinguishing", prevista no
VI, do CPP, com redação dada pela
art. 315,
visto que as decisões mencionadas pela Impetrante não
Lei no 13.964/19,
possuem natureza vinculante e nem se tratam de paradigma jurisprudencial.
A distinção de precedentes é limitada àqueles vinculantes, e não aos
meramente persuasivos, razão pela qual se afasta a realização da técnica
de
"distinguishing"
(Precedente:
TJMG
-
Apelação
Criminal
Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6a
1.0243.21.000397-2/001,
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
publicação da súmula em
20/9/2022,
.
23/9/2022)

Colhe-se que a decisão impugnada encontra-se em estrita conformidade
com a legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade ou equívoco que justifique
a sua reforma.
Repise-se que, "do dia
até a data da publicação do Decreto no
18/07/2024
(
), não transcorreu o lapso temporal mínimo para concessão
12.790/2025 22/12/2025
" (e-STJ fl.
do benefício, de forma que não houve o preenchimento do requisito objetivo
9).
Dessa forma, tendo as instâncias ordinárias consignado que até 25/12/2025
não transcorreu o lapso temporal mínimo para concessão do benefício, o pleito
defensivo esbarra no óbice imposto pelo citado
o, X, do Decreto Presidencial n.
art. 9
12.790/2025, o que impede, portanto, o seu acolhimento.
Corroborando essa conclusão, os seguintes julgados desta Corte Superior,
:
mutatis mutandis
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS E EXTENSÃO
DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

REPÚBLICA. ARTIGO 84, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.

AFERIÇÃO
DO
12.388/2024.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS IMPOSTAS.
CÔMPUTO DA TOTALIDADE DAS PENAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO APENAS PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO OU
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
DOS
REQUISITOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que "compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como
seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência
constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. [...] A
concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo
legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total
esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e
contrapesos na tripartição de poderes" (ADI n. 5.874, redator para acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe
.
5/11/2020)
2. Alinhado ao entendimento do STF, este Superior Tribunal consolidou a
compreensão de que, "para a concessão de indulto devem ser observados,
tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não
competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras
condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa
ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da
República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
870.877/PR,
julgado em
DJe
.
4/3/2024,
7/3/2024)
3. Na espécie, o Tribunal a quo manteve o indeferimento do indulto natalino
postulado em relação às penas privativas de liberdade impostas, com
fundamento no não preenchimento do requisito objetivo temporal previsto no
Decreto Presidencial n.
assentando que "todas as sanções
12.388/2024,
impostas ao réu deverão ser unificadas para a análise do preenchimento dos
requisitos, pouco importando que a sentença condenatória ainda não tenha
transitado em julgado para a defesa" (e-STJ fl. 107).
4. Apreciando casos envolvendo outros Decretos Presidenciais sobre o
tema, com dispositivos idênticos ou similares aos arts. 1o, § 5o, 2o, inciso I, e
7o, caput, todos do Decreto Presidencial n.
este Superior
12.388/2024,
Tribunal firmou entendimento no sentido de que, para fins de concessão de
indulto ou comutação de penas, é possível considerar, para o cômputo do
requisito objetivo, a soma das reprimendas de condenações já transitadas
em julgado para a acusação, ainda que pendentes de julgamento recursos
da defesa em instância superior, sem prejuízo de renovação do pedido, no
caso de superveniente absolvição ou redimensionamento das sanções.
Precedentes.
5. Desse modo, havendo previsão expressa, no Decreto Presidencial
concessivo de
de penas, de que as penas
indulto/comutação
correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até o marco
temporal estipulado, tal como na hipótese do Decreto Presidencial n.
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

é certo que tanto as penas definitivas quanto aquelas fixadas
12.338/2024,
em condenações proferidas e transitadas em julgado para a acusação até a
data em questão, ainda que pendentes de julgamento de recursos
defensivos, devem ser computadas para fins de aferição do cumprimento
dos requisitos do ato administrativo normativo, o que não configura
descumprimento ou interpretação extensiva das restrições impostas no ato
de indulgência do Presidente da República.
6. In casu, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, os requisitos
previstos no Decreto Presidencial n.
não foram preenchidos
12.338/2024
pelo ora recorrente, haja vista que a sentença condenatória pendente de
trânsito em julgado para a defesa se tornou imutável para a acusação em
isto é, antes do marco temporal estabelecido pelo ato de
29/10/2024,
clemência constitucional (
no caso), devendo as respectivas
25/12/2024,
penas, consequentemente, ser somadas àquelas impostas nas demais
condenações definitivas, para os fins de aferição do requisito objetivo
necessário à concessão da benesse postulada - entendimento que não
merece reparos.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.058.269/MS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
17/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO § 4o DO
DA
INDULTO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
NATALINO. DECRETO N.
REQUISITO OBJETIVO. LAPSO
11.302/2022.
TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO. ÓBICE À CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do
pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao
exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial,
uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são de
competência privativa do Presidente da República (HC
Rel.
456.119/RS,
Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe
".
15/10/2018)
2. O Decreto Presidencial n.
em seu
o, VI, permite a
11.302/2022,
art. 7
concessão de indulto para o crime de tráfico de drogas beneficiado pela
minorante do § 4o do
da
ao excepcioná-lo
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
expressamente do rol de delitos que impedem a concessão da benesse.
Diante de tal dispositivo, esta Corte Superior tem entendido que "não
subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas
instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5o do mesmo Decreto)"
(HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
851.239/SC,
.
5/9/2023)
3. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau fundamentou a negativa do
indulto na ausência do atendimento a um dos requisitos objetivos, pois, ao
tempo da publicação do decreto presidencial, o apenado, condenado a 4
(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, havia cumprido
tão somente 1 (um) mês e 7 (sete) dias de prisão, lapso inferior ao mínimo
de
(um quinto) da pena exigido para a concessão do benefício.
1/5
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

4. Assim, ainda que a condenação por tráfico de drogas com a referida
minorante não impeça, por si só, a concessão do indulto, a ausência de
cumprimento do lapso temporal exigido no decreto presidencial obsta o
deferimento do benefício.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
993.309/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Ao contrário do que alega a defesa, a literalidade do artigo evidencia que o
ora recorrente precisava manter o regime semiaberto mediante monitoramento
eletrônico por pelo menos 3 anos sem nenhuma interrupção.
Por todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática encontra-se
plenamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência desta Corte, não havendo
qualquer ilegalidade ou omissão que justifique sua reforma.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:58
Código de Controle do Documento: 4c30dbee-d23c-4ff7-938f-fc6a3e61638c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0072679-0
HC 1.077.235 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01069464620028090051 10000260072350000 1069464620028090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: VAGNER MIRANDA MELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VAGNER MIRANDA MELO
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426411554=0<05131515@
2026/0072679-0 - HC 1077235 Petição : 2026/0026836-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:47
Código de Controle do Documento: 7A247387-42C7-48E4-BFF9-F2B7C06A4414